Tribunal: STF
Processo: ARE 1336602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM A MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV DA LEI DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO VISANDO A ABSOLVIÇÃO PRO FRAGILIDADE PROBATÓRIA, O AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE À PRESENÇA DO ADOLESCENTE E A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – APELANTE DEVIDAMENTE ASSOCIADO A MENOR INFRATOR, TINHA EM DEPÓSITO 307,1G (TREZENTOS E SETE GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, ACONDICIONADOS EM 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) INVÓLUCROS PLÁSTICOS NOS QUAIS CONSTAM AS INSCRIÇÕES 'PÓ 30 CVAL' - PROVAS MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA PRÁTICA DOS DOIS DELITOS – SEGUROS E HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE MERECEM TODO O CRÉDITO – VALIDADE – SÚMULA Nº 70 DO TJERJ – COMPROVAÇÃO CLARA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO APELANTE COM O ADOLESCENTE INFRATOR E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE DOMINA O TRÁFICO NA LOCALIDADE –– AGENTE CRIMINOSO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INICIANTE OU EVENTUAL E, CERTAMENTE, DEDICA-SE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS –– CORRETO O JUÍZO DE CENSURA – DOSIMETRIA QUE MERECE REPAROS – PREQUESTIONAMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    As drogas apreendidas e a forma de acondicionamento deixam claro que o agente criminoso se dedicava a atividades ilícitas, pertencendo àquela organização, não se tratando de traficante iniciante ou eventual.
    Além de ser impossível que traficasse ele sozinho sem estar associado aos demais marginais da lei integrantes do 'Comando Vermelho', sob pena até de ser morto, a própria circunstância da prisão dele demonstra que está vinculado estavelmente (embora sequer fosse necessário) àquela facção criminosa.
    Feita, portanto, à exaustão a prova da autoria delitiva em relação aos dois crimes imputados, bem como a causa especial de aumento de pena.
    Não se tratando de criminoso eventual ou iniciante, inaplicável o redutor previsto no artigo 33 § 4º da Lei nº 11.343/06, até porque ficou comprovado que o Apelante se dedicava a atividades criminosas.
    (...)
    Atento às circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal e também ao que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que a pena-base deve ser afastada do mínimo legal, diante da expressiva quantidade de entorpecente e a forma de acondicionamento, no entanto, não no quantum realizado pelo sentenciante, eis que se mostrou exacerbado.
    Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a razão unitária mínima legal, que permanece inalterada na segunda fase de calibre, ante ausência de atenuantes ou agravantes.
    Na terceira fase, patente a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, VI da Lei de Drogas, eis que exaustivamente comprovada diante das provas acostadas aos autos, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), aquietando-se a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente